Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008464-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.267.631-00 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
- REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP) – INEFICAZ AO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas particularidades do caso concreto, visando resguardar a ordem pública, as quais evidenciam a periculosidade do agente e o
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, motivo pelo qual demonstra no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.º 06, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648, I ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Sérgio Moura Rocha Júnior,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Id 164868184).

Narra inicialmente que o paciente foi preso em flagrante delito às 16 horas do dia 14.09.2022, sendo distribuído em sede de plantão judicial às 21h01min do mesmo dia. Ingressou na Unidade Prisional às 10 horas do dia 15.09.2022 (id. 95201694). Às 11h14min, o Juízo plantonista lançou decisão nos autos determinando a redistribuição do feito ao Juízo natural, sendo o procedimento redistribuído às 13h37min.

Ao ser recebido pelo juízo da 5ª Vara Criminal, o Magistrado relaxou a prisão em razão da não realização de audiência de apresentação.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito pugnando pela reconsideração da decisão com a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A defesa quedou-se inerte, e após analisar o pedido, a Magistrada titular revogou a decisão que relaxou a prisão, determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente.

Argumenta o impetrante que, “
é dever da autoridade custodiante informar ao juízo competente e ao Ministério Público a prisão de qualquer pessoa, encaminhando-lhes o auto respectivo, em caso de prisão em flagrante, em até 24 horas, a fim de que seja feita audiência de custódia, o que não foi verificado no caso, contrariando o que prevê o §4º do artigo 310 do CPP, que determina a realização das audiências de custódia no prazo de 24 horas contadas da prisão, sob pena de seu relaxamento, caso não haja motivação idônea para a demora
.”

Aduz que, o constrangimento ilegal, diante do exposto, é nítido, de tal modo que o caso reclama a pronta intervenção deste Tribunal, ainda liminarmente, para fazer com que se veja suspenso o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Ressalta que desde que posto em liberdade, o paciente jamais cometera novo delito, bem como, tem comparecido ao juízo de execuções penais para dar cumprimento nas condições impostas pelo Poder Judiciário.

Desse modo, requer, liminarmente,
a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor de Sergio Moura Rocha Júnior,
e, no mérito, que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. (Id. 164868184).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 165520654). Informações juntadas (id. 166030678).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada após juízo de retratação em recurso em sentido estrito – Impetração de habeas corpus sustentando ausência de audiência de custódia, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Superada a ausência de audiência de custódia – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 168432681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sérgio Moura Rocha Júnior,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Incialmente, quanto a alegada nulidade ante a demora para realização da audiência de custódia, registra-se que a questão restou superada diante da decretação da prisão preventiva do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento que,
"[a] não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada" (RHC 101.091/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018.)

No mesmo sentido:

"

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.

3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais".

4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia,
sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

No que tange aos pressupostos da prisão preventiva, para análise, transcrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado de piso, onde registra a decisão combatida:

“(...)
Cuida-se de Procedimento Especial da Lei nº 11.343/06, instaurado em desfavor de Sergio Moura Rocha Junior para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No dia 14/09/2022, o paciente foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 37 (trinta e sete) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

No dia 15/09/2022, o Juízo Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante delito e determinou a remessa do feito a esta Unidade Judiciária para a realização da audiência de custódia (ID 95150430).

Na mesma data, o magistrado que presidia o feito à época relaxou a prisão flagrancial do autuado em virtude da não realização da audiência de custódia pelo Juízo Plantonista (ID 95201555).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que relaxou a prisão em flagrante do autuado e apresentou as razões recursais (ID 96137368).

Devidamente intimada, a defesa deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (ID 103694775).

Na data de 21/03/2023, esta subscritora exerceu o juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP e revogou a decisão que relaxou a prisão do paciente, nos termos seguintes:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a manifestação ministerial deve ser acolhida, já que a não realização da audiência de custódia pelo Juízo Plantonista, por si só, não conduz, automaticamente, ao relaxamento da prisão em flagrante, máxime quando sequer foi ultrapassado o prazo de 24h previsto em lei para a realização do ato. Com a devida vênia ao magistrado que antecedeu à presidência deste feito, verifico que, no presente caso, este Juízo natural possuía tempo hábil para a realização da audiência de custódia, notadamente porque, quando o feito foi distribuído a esta Unidade Judiciária, o custodiado estava havia menos de 24h preso (o autuado foi preso às 16h do dia 14/09/2022 e os autos foram remetidos ao Juízo natural às 13h38min do dia 15/09/2022). Além disso, verifico que o magistrado que presidia o feito à época sequer oportunizou a manifestação do Ministério Público em tempo, de modo que não houve qualquer ilegalidade a ensejar o relaxamento das prisões, conforme manifestou o parquet. Ressalto, demais disso, que, por meio do Ofício n.º 540/2022, os magistrados desta Comarca firmaram acordo e encaminharam à Corregedoria Geral de Justiça requerimento no sentido de que as audiências referentes a autos de prisão em flagrante e mandados de prisão protocolados/distribuídos em plantão judicial semanal sejam realizadas pelo Juiz natural na Comarca de Rondonópolis, visando a padronização das práticas e evitar eventuais inconvenientes gerados tantos para os magistrados quanto para àqueles que devam passar por audiência de custódia. Desse modo, com fundamento no artigo 589 do CPP, exerço o juízo de retratação previsto em lei e REVOGO o decisum de ID 95201555. Via de consequência, restabeleço o decisum proferido pelo Juízo Plantonista no ID 95150430, no tocante à homologação da prisão em flagrante do autuado.” – ID 110004548.

No mesmo decisum, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, consignando os seguintes fundamentos:

“(...)
Segundo consta dos autos, na data de 14/09/2022, por volta das 11h, na residência situada na Rua João Dorada, n. 560, Bairro Núcleo Habitacional Marechal Rondon, nesta cidade, o autuado foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito
37 (trinta e sete) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Ressai do caderno investigativo que, em investigações, a Polícia Judiciária Civil apurou que o autuado estava praticando o tráfico de drogas, razão pela qual realizou monitoramentos no local. Os agentes constataram a intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência, bem como constataram que o flagrado possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais procederam à busca domiciliar, oportunidade em que apreenderam, em cima de uma mesa, a referida porção de maconha, e, no guarda-roupa, as mencionadas porções de cocaína. Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que o suspeito teria, em tese, participação no crime apurado neste feito.

No mais, verifico
, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o autuado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Nesse sentido,
consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que este registra 01 (uma) guia executiva definitiva referente a uma condenação criminal pela prática de delito de tráfico, encartada no executivo de pena n. 2000396-64.2020.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, consoante extratos anexos.

Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

É evidente que a reiteração delitiva reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. Nota-se, portanto, que a liberdade do conduzido é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

In casu, verifica-se, demais disso, a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em face desses fundamentos, que denotam a presença de indício suficiente de autoria criminosa pelo autuado, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte do autuado.

Com essas considerações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do autuado SERGIO MOURA ROCHA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, para garantia da ordem pública.(...)” – ID 110004548.

Na sequência, a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito e apresentou as razões recursais.

O recurso foi recebido por este Juízo no dia 24/03/2023 e, atualmente o feito se encontra com vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais.

Convém informar, por oportuno, que, na data de 27/09/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelos fatos apurados neste feito, incursionando-o nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, que tramita neste Juízo sob o número 1022905-24.2022.8.11.0003.

Por meio de decisão proferida no dia 25/10/2022, este Juízo deferiu o pleito formulado pelo parquet atinente à quebra de sigilo do aparelho celular apreendido na posse do paciente.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Na data de 13/12/2022, este Juízo recebeu a denúncia em desfavor do acusado e designou audiência de instrução e julgamento, que se encontra aprazada para o dia 31/05/2023.

Atualmente, o presente incidente aguarda a apresentação das contrarrazões pelo parquet e a ação penal correspondente (autos n. 1022905- 24.2022.8.11.0003) aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento aprazada
.”
(Id. 166030678).

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o beneficiário está preso preventivamente, supostamente pela prática de crime de tráfico ilícito de Drogas, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, considerando que a liberdade do mesmo possa colocar em risco a ordem pública (possível reiteração delitiva).

Conforme se observa da decisão transcrita, o paciente ostenta condenação com transito em julgado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com
executivo de pena n. 2000396-64.2020.8.11.0064, o que denota risco iminente de reiteração delituosa.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (0, 39G DE MACONHA E 33,94G DE COCAÍNA). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO. PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO, INDÍCIOS DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. As teses de ausência de comprovação da materialidade do crime e da sua autoria, bem como a alegação de porte de substância para consumo próprio, não foram debatidas no acórdão impugnado. Logo, inadequada a análise da pretensão por este Superior Tribunal, porquanto vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância.

2
. No caso, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (0,39g de maconha e 33,94g de cocaína), as instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente as circunstâncias da prisão, pois o réu foi preso, juntamente com o corréu, em operação conjunta entre as polícias civil e militar, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, após o recebimento de diversas denúncias dando conta da prática do tráfico de entorpecentes no local, o que somado ao risco de reiteração delitiva, pois o acusado é reincidente, ostentando uma condenação definitiva por idêntico delito e outra por receptação, constituem fundamentos aptos a consubstanciar a prisão cautelar.

3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 175.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o (a) réu (a) possui diversos registros criminais, bem com foi condenado por crime de roubo por este Juízo da Terceira Vara Criminal desta comarca nos autos/cód. 633315, cujo executivo de pena tramitou sob o n°/cód. 635573 perante o Juizo da Quarta Vara Criminal desta comarca e encerrou em 28.09.2015: bem como responde a ação penal pelo crime de dano e furto na Vara Criminal de Primavera do Leste/MT (autos/cód. 221114 e 233987), logo, o presente não se trata de caso isolado na vida do flagrado",

o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes).

III - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.

IV - A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça tem referendado que: "Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 581.811/MG, Quinta turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2020, grifei).

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 131.371/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020.)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Assim,
o paciente possuindo executivo em andamento onde responde por crime da mesma espécie, evidenciando a predisposição à reiteração na prática de crimes, demonstra a periculosidade do agente, sendo fator que justifica prisão preventiva.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Portanto, evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), não se mostram ineficazes ao caso em apreço.

Noutro giro, cumpre ressaltar, que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Corroborando com o exposto:

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

Portanto, não há que falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 e art. 313 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, na peculiaridade do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado e, inclusive, se pautando nos indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Sérgio Moura Rocha Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023